Tribunal: TJDFT
Processo: 0733866-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0733866-46.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TAINA OLIVEIRA BRANDAO EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S.A. DESPACHO Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão de ID 77311429 e baixem-se os autos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator